Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729123-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALVERI STREFLING RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DAS AÇÕES DO BANCO INCORPORADO EM NOVAS AÇÕES PELO BANCO INCORPORADOR. AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC CONVERTIDAS EM AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS DO BANCO DO BRASIL. APELO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO ACORDÃO. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÕES SANADAS. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, restou cassado pelo colendo STJ no julgamento do recurso especial, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que haja manifestação expressa sobre a conversão das ações do banco incorporado, pelo banco incorporador. 2. As ações preferenciais do BESC, em princípio, foram incorporadas pelo Banco do Brasil e transformadas em ações ordinárias nominativas. Se tal ocorreu, falece ao embargante interesse processual em face do Banco do Brasil e legitimidade ativa para reivindicar as ações convertidas, devendo providenciar para que os cedentes das ações deem cumprimento à cessão particular, transferindo-lhe as ações do BB que eventualmente estejam escrituradas em seus nomes. Neste caso, as ações poderiam ser negociadas em bolsa de valores pelo atual preço de mercado, não havendo prejuízo ao embargante, sendo que qualquer pretensão tendente à transferência das ações deve ser deduzida em desfavor dos acionistas, não da companhia. 3. Por outro lado, caso não tenha, de fato, ocorrido a conversão das ações, como alega o embargante, então é mister concluir pela prescrição de qualquer pretensão relativa ao seu reembolso, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas, mormente porque a cessão irregular de ações, em descompasso com a forma legal, é inoponível à companhia. Assim, decorridos mais de três (3) anos entre a incorporação do BESC e a cessão de direitos creditórios, qualquer pretensão dos acionistas estaria prescrita e, consequentemente, também aquela que poderia caber ao cessionário. 4. Ademais, a eventual venda das ações na bolsa de valores, na forma ditada pelo protocolo de incorporação, poderia ocorrer por exercício expresso do direito de reembolso dos acionistas dissidentes, ou no caso de as ações, afetadas por sucessivas operações de subscrição, grupamento e bonificações anteriores à incorporação, não chegarem a valer uma única ação da companhia incorporadora. Em qualquer destes casos, igualmente faltaria ao embargante, cessionário das ações por força de negócio irregular, a legitimidade ativa e interesse processual em face da companhia incorporadora, pois o saldo da venda haveria de estar depositado em nome dos acionistas cedentes. 5. Embargos de declaração providos para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, modificar a parte dispositiva do julgado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 205 do Código Civil e 4o, §5o, da Lei no 6.404/76, asseverando ser indevida a incidência do prazo prescricional trienal, ao argumento de que as ações objeto da demanda não teriam sido incorporadas e o acionsta dissidente não teria tido a oportunidade de ser reembolsado no prazo de 30 (trinta) dias, razão pela qual pugna pela aplicação do prazo prescricional de 25 (vinte e cinco) anos ou, subsidiariamente, o lapso temporal decenal; c) artigos 23, 24, 25, 31, 34, 222 e 222, §2o, todos da Lei no 6.404/76, e 400, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível a presunção de que as ações são nominativas, uma vez que o recorrido, embora intimado, não teria carreado aos autos os documentos necessários para ilidir os argumentos expostos pelo insurgente, motivo pelo qual o decisum seria nulo. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt no AREsp n. 2.092.870/AL, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 13/10/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 205 do Código Civil, 4o, §5o, 23, 24, 25, 31, 34, 222 e 222, §2o, todos da Lei no 6.404/76, e 400, incisos I e II, do Código de Processo Civil, assim como no tocante ao afirmado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Demais disso, há convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024